Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710615-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: FRANCISCO COSTA CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0716186-53.2021.8.07.0001, majorou a multa por litigância de má-fé e as astreintes fixadas em face da executada, em razão de descumprimento da obrigação de fazer judicialmente imposta. A agravante sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar o enriquecimento ilícito da parte contrária. Afirma inexistir litigância de má-fé ou descumprimento da obrigação de fazer pela agravante, pois as restituições estão sendo regularmente realizadas, e alega que o agravado não em observado as situações contratuais para solicitação de reembolso e que os documentos e comprovantes de reembolso apresentados não são hígidos. Sustenta que a multa imposta é desproporcional e desarrazoada. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar as multas por litigância de má-fé e astreintes anteriormente fixadas ou, subsidiariamente, para reduzir-lhes o valor. Preparo devidamente recolhido no ID 44941217. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 150569860 na origem): Foi proferida a decisão de ID. 135842323, por meio da qual foram solucionadas as divergências apresentadas pelos litigantes quanto ao cumprimento das determinações cominatórias pela parte ré, anteriormente deferidas como tutela de urgência, definitivamente julgadas, razão pela qual foram majoradas as multas por litigância de má-fé e por descumprimento do pedido de reembolso. Destaque-se que não há notícia de julgamento do mérito do AGI indicado no ID. 138671413, em que noticiado o indeferimento da tutela de urgência recursal. Portanto, as diretrizes de ID. 135842323 estão mantidas e devem ser observadas. Apesar do exposto, novamente, o credor comunica o descumprimento das determinações lançadas pelo Juízo (ID. 148629789). A devedora se manifestou por meio do ID. 149725858 e o credor no ID. 150206511. Decido. Os parâmetros para o cumprimento das obrigações destinadas à executada estão exaustivamente dispostos nos autos. Todavia, percebe-se pelos documentos juntados pela própria devedora (protocolo 32630520221010094093, ID.149725858, pg. 1) que as determinações anteriores seguem em descumprimento, isso porque os reembolsos dos procedimentos de hemodiálise realizados pelo credor não são levados a efeito desde 17/10/2022, consoante apontado no ID. 150206511. Outrossim, a parte devedora não logrou justificar as negativas apontadas no ID. 149725857, mormente porque os comprovantes de reembolso por ela carreados aos autos datam de períodos próximos ao decidido no ID. 135842323 - outubro/2022, sem corresponder aos meses recentes. Acerca da negativa de devolução por suposta duplicidade de notas, como destacado no ID. 150206511, houve apenas a reiteração dos pedidos administrativos anteriormente feitos e não concretizados pela executada. Assevere-se, por fim, que as negativas trazidas pela executada são genéricas e destoam dos parâmetros já decididos no caso em apreço. Diante do exposto, uma vez mais, majoro a multa por litigância de má-fé, determinada por força do art. 536, §3o, c/c 537, §1o, I, do CPC, fixando-a em 5% sobre a base de cálculo da multa por litigância já fixada anteriormente. Ainda, majoro as astreintes fixadas anteriormente para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento de pedido de reembolso. A multa incidirá para os pedidos de reembolso apresentados após a intimação pessoal da ré sobre a presente decisão (a intimação pelo sistema se considera pessoal para todos os efeitos legais). Certifique-se quanto ao julgamento do AGI interposto. Prossiga-se nos termos anteriores. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que foi imposta à agravante, por sentença transitada em julgado, a obrigação de reembolso das despesas com o tratamento de hemodiálise do agravado. Não obstante, a agravante tem descumprido reiteradamente determinações judiciais de reembolso, impugnando os pedidos de reembolso apresentados pelo agravado e suscitando repetidamente alegações de fraude, já rejeitadas nos autos. Nesse sentido, constata-se que proferida a sentença em 12/8/2020 e não cumprida a determinação, o exequente ajuizou o Cumprimento de Sentença de no 0716186-53.2021.8.07.0001, no qual o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 91861692 na origem determinando a intimação da executada para cumprir as obrigações impostas na sentença, impondo multa em caso de descumprimento de R$ 1.000,00 (mil reais) por reembolso injustificadamente não efetuado. Na decisão de ID 112451034, rejeitada a exceção de pré-executividade oposta pela executada, o Juízo verificou que a executada descumpriu a obrigação de fazer imposta e determinou a conversão em perdas e danos, a execução das astreintes e a aplicação de multa por litigância de má-fé no montante de 1% (um por cento) do valor total da obrigação. A referida decisão interlocutória foi impugnada no Agravo de Instrumento no 0704206-78.2022.8.07.0000, ao qual foi negado provimento. Transcrevo a ementa do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBEJTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADAS. MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. PERDA PARCIAL DO OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REJEITADAS. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCUMPRIMENTO DOLOSO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. DEVIDA. NOVA CONDENAÇÃO NA SEARA RECUSAL. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não há que se falar emperdadoobjetorecursal quando a decisão agravada está mantida pelos próprios fundamentos.Preliminarrejeitada. 2. Não há ausência de fundamentaçãoespecíficaquando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela agravante e a decisão recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.Agravo Interno conhecido. 3. A concessão da antecipação da tutela recursal resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 3.1. No caso dos autos, não restam presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Agravo Interno não provido. 4. Restando a parte agravante sucumbente na demanda, tendo manejado o recurso de forma adequada para tentar reverter os efeitos dadecisão que lhe foidesfavorável, resta manifesto o seuinteresserecursal. Preliminar de ausência deinteresserecursalrejeitada. Agravo de Instrumento conhecido. 5. Discute-se a liquidez e certeza do título judicial objeto do cumprimento de sentença, bem como a possibilidade da sua discussão em exceção de pré-executividade. 6. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, limitando-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais. 6.1. No caso, mostra-se líquida a sentença no que se refere à obrigação de fazer para a análise administrativa do reembolso pela agravante, porquanto bastaria uma resposta efetiva da empresa para o cumprimento da obrigação, fato não ocorrido. Eventual discussão quanto ao efetivo pagamento das despesas demandaria dilação probatória, pelo que se mostra correta a decisão hostilizada que julgou a exceção de pré-executividade meio incabível de impugnação, 7. Na execução, o descumprimento injustificado das decisões judiciais é causa apta à incidência do executado nas penas de litigância de má-fé. Art. 536, § 3o, CPC. 7.1. Na hipótese dos autos, demonstrado o descumprimento doloso da decisão judicial, correta a decisão agravada que aplicou multa por litigância de má-fé em desfavor da agravante. 8. Não se mostra cabível aplicar nova penalidade à agravante pelo mesmo fato, sob pena de implicar em bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. 9. Ademais, a insurgência da agravante contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência está situada dentro do mero exercício do direito de defesa e da faculdade processual que a lei lhe confere, não se verificando, nesta seara recursal, a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. 10. Preliminares de perda superveniente de objeto e de ausência de impugnação específica rejeitadas. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Preliminares de perda superveniente de objeto e de ausência de interesse recursal rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1423938, 07042067820228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, a executada continuou sem cumprir integralmente a decisão judicial, deixando de restabelecer o mecanismo de reembolso, e na decisão de ID 134804525 na origem o Juízo advertiu a executada de que “a ordem exarada em tutela de urgência e abarcada pelo trânsito em julgado está mantida, razão pela qual advirto a devedora de que poderá, em caso de injustificada resistência, ocorrer majoração das astreintes e aplicação de outras penalidades”, ressaltando que “a devedora cumpriu parte da obrigação a tempo, parte a destempo e sequer cumpriu com o reembolso de algumas das parcelas, o que justifica a aplicação das penalidades anteriores, mantidas em sede recursal”. Mantido o descumprimento, o Juízo de origem proferiu a decisão de ID 135842323, em que novamente concluiu inexistirem indícios mínimos que corroborassem a alegação de fraude e determinou a majoração da multa por litigância de má-fé para 2% da base de cálculo anteriormente fixada e das astreintes para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento de pedido de reembolso. A referida decisão foi objeto do Agravo de Instrumento no 0732560-16.2022.8.07.0000, ao qual este Eg. Tribunal também negou provimento: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEMBOLSO. DEVIDO. DESEMBOLSO. COMPROVAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO MATÉRIA PRECLUSA. REITERAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão impugnada, à probabilidade do direito invocado e à reversibilidade da decisão. 1.1 Não existem elementos que possam, de forma preliminar e satisfatória, comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela requerida, qual seja, que não se mostram devidos o pagamento do reembolso, o reestabelecimento do sistema de reembolso, a majoração da multa por litigância de má-fé e as astreintes anteriormente fixadas. Agravo Interno conhecido e não provido. 2. Trata-se do cumprimento da obrigação fixada em sentença transitada em julgado quanto ao reestabelecimento do sistema de reembolso, mas que o agravante resiste. 3. O Código de Processo Civil traz as astreintes e a multa por litigância de má-fé como mecanismos legais para obrigar o devedor ou réu ao cumprimento da decisão judicial. 4. No caso, apesar da reiterada impugnação do agravante em todas as oportunidades que peticiona nos autos, os comprovantes foram apresentados pelo agravado mediante chancela do gerente do banco, afastando a alegada inconsistência ou adulterações ou mesmo a afirmação da agravante quanto à ausência de desembolso pelo paciente. 5. Por ocasião de nova resistência e reiteração de impugnações já analisadas, a majoração da multa por litigância de má-fé e das astreintes mostra-se medida escorreita para compelir o agravante cumprir a obrigação fixada pela sentença 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão 1641738, 07325601620228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mesmo após a majoração das multas, o exequente peticionou nos autos de origem informando nova negativa de reembolso por parte da executada (ID 148629789 na origem), e o Juízo proferiu a decisão de ID 150569860, objeto do presente agravo de instrumento, em que majorou a multa por litigância de má-fé para 5% (cinco por cento) e as astreintes para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada descumprimento. Ante o percurso processual narrado, verifica-se que a executada adotou conduta de grave e reiterado descumprimento de seguidas decisões judiciais, apesar das sucessivas determinações judiciais, advertências e multas cominatórias e sancionatórias impostas, caracterizando inequivocamente situação de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV, V e VI do Código de Processo Civil. A reiteração de alegações de fraude não se mostra apta a justificar o descumprimento de ordem judicial, sobretudo quando tais argumentos já foram enfrentados e rejeitados e a higidez dos comprovantes de pagamento anteriormente apresentados foi reconhecida pelo Juízo. O art. 537, § 1o, inciso I do Código de Processo Civil autoriza o juiz a majorar o valor da multa quando esta se mostrar insuficiente, o que é evidentemente o caso nos autos, ante o repetido descumprimento de determinações judiciais. Não há que se falar em ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade das multas impostas quando as circunstâncias demonstram claramente que a sanção imposta não foi suficientemente para estimular a parte ao cumprimento da obrigação de fazer. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nada obstante a sentença de procedência do pedido ser condição resolutiva da multa cominatória, esta Corte vem admitindo a discussão do valor da multa em sede de agravo de instrumento interposto ainda na fase de conhecimento. 2. A jurisprudência vem, a partir das circunstâncias do caso concreto, estipulando parâmetros para a fixação da multa coercitiva tendo por base: "i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e capacidade de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate the loss)" (AgInt no AREsp 1657149/SP). 3. "O descumprimento da agravante, em realizar a determinação judicial, autoriza a aplicação de penalidade, a qual poderá, inclusive, ser majorada, em caso de resistência injustificada." (Acórdão 1340906, 07519183520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. O valor fixado se distanciou dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessivo. Nesse contexto, a multa deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento, bem como seu limite deve ser o valor pago pela cirurgia. 5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1426977, 07401290520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, não sendo possível vislumbrar, nessa análise preliminar, a verossimilhança das alegações da agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 24 de março de 2023 17:03:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador